Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-23.2026.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. QUADRILHA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. NÃO UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. INQUÉRITO. APURAÇÃO. RELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder de terceiros envolvidos com tráfico de drogas. O recorrente sustenta a origem lícita do bem e pleiteia sua devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído ao recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento de crime no tráfico de drogas, ainda em apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. O veículo, embora formalmente registrado em nome de pessoa estranha ao fato, era utilizado por terceiros, acusados de tráfico de entorpecentes, bem como formação de quadrilha e outros delitos, configurando-se como instrumento da atividade criminosa.
5. Se o bem ainda interessa ao processo, necessário aguardar-se o trânsito em julgado da sentença (condenatória ou não), a fim de confirmar ou afastar a tese de utilização do bem na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019.